Tribunal: STF
Processo: RE 110478
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-29
Data de publicação: 1986-08-29

Ementa:
ACIDENTE DE TRABALHO. EMPRESA COMERCIAL OU INDUSTRIAL. EMPREGADO
ACIDENTADO EM ATIVIDADE NO CAMPO. APLICAÇÃO DO REGIME ACIDENTARIO
COMUM (LEI 6367/76). SÚMULA 196.
AINDA QUE ACIDENTADO EM ATIVIDADE LABORAL DESEMPENHADA NO CAMPO, O
EMPREGADO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,
DE INDOLE COMERCIAL OU INDUSTRIAL, FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA LEI
6367/76, A TEOR DA SÚMULA 196.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.